Tribunal: TJES
Processo: 5003308-78.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Anulação de Débito Fiscal; ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003308-78.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXSANDRO LOPES GUIMARAES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. NULIDADE DA CDA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Alexsandro Lopes Guimarães e pelo Município de Marataízes contra sentença que, nos embargos à execução fiscal, reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente à cobrança da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TLFF) e extinguiu o feito executivo. O embargante busca a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, enquanto o município pleiteia a reforma integral da sentença para validar a CDA e afastar a condenação aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a CDA é válida diante da ausência do fato gerador da TLFF; e (ii) se a condenação aos ônus sucumbenciais deve recair sobre o município ou sobre o embargante, considerando o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A TLFF tem como fato gerador o funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, sendo indevido o lançamento quando não há comprovação da atividade no período correspondente.

No caso concreto, restou demonstrado que o embargante não exerceu atividade empresarial no município no período indicado na CDA, tornando inexigível a cobrança da taxa.

A presunção de certeza e liquidez da CDA pode ser afastada mediante prova robusta da inexistência do fato gerador, como ocorrido no presente caso.

O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa à demanda. No caso, o embargante não comunicou a cessação de suas atividades ao Fisco municipal, motivando o ajuizamento da execução fiscal.

Assim, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo embargante, motivo pelo qual se inverte a condenação imposta na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Marataízes parcialmente provido para inverter os ônus sucumbenciais. Recurso do embargante prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Marataízes, e julgar prejudicado o recurso interposto por Alexsandro Lopes Guimarães, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de

apelações cíveis interpostas, de um lado, por
ALEXSANDRO LOPES GUIMARÃES
e, de outro, pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, contra a r. sentença de ID. 10820405, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes/ES, que, nos embargos à execução fiscal opostos por Alexandro Lopes Guimarães, reconheceu a nulidade da CDA que instrui a execução fiscal nº 5001363-56.2022.8.08.0069, extinguindo, via de consequência, o feito executivo embargado.

Em suas razões (ID. 10820415), o apelante
ALEXSANDRO LOPES GUIMARÃES
requer a reforma parcial da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que o
quantum
arbitrado a título de condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, o que representaria o valor final de R$373,13 (trezentos e setenta e três reais e treze centavos), afigura-se irrisório, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por sua vez (ID. 10820423), o apelante
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
requer a reforma
in totum
da sentença, sustentando, para tanto, que
(i)
o apelado compareceu perante a Municipalidade e solicitou a licença para o exercício eventual ou ambulante, que lhe foi concedida, não sendo do conhecimento do ente público a suposta desistência da obtenção da referida licença;
(ii)
ainda que o embargante/executado tenha desistido da licença, tal veio a ocorrer após o deferimento da licença solicitada;
(iii)
a própria concessão do alvará perfaz a ocorrência do fato gerador, sendo prescindível aferição do efetivo exercício ou não do direito obtido;
(iv)
o apelado foi notificado através do Diário Oficial do Município acerca do débito, edição 3445 de 18/01/2022, informação contida no bojo da CDA e, no entanto, quedou-se inerte;
(v)
a certidão de dívida ativa (CDA) é título que goza de presunção de certeza, liquidez e representa o lançamento tributário concluído;
(vi)
não pode a Municipalidade ser penalizada por ter exercido seu legítimo direito de reaver o crédito público, vez que não dispunha das informações à época do lançamento e da cobrança do crédito tributário, as quais deveriam ter sido prestadas pelo próprio interessado.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que a sentença objurgada merece parcial reforma, pelas razões que passo a expor.

Observa-se que a execução fiscal embargada funda-se na CDA 0025589/2019, que materializa o não recolhimento de Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TLFF), no exercício de 2018, ao Município de Marataízes.

Consoante firme entendimento deste E. Tribunal de Justiça, a taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento (TLIF) tem por fato gerador o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços.

No caso em apreço, no entanto, verifica-se que o embargante/executado não exerceu qualquer atividade empresarial no Município no período referente à exação, fato este que, inclusive, foi reconhecido pelo exequente em sede de contestação.

Portanto, forçoso reconhecer ser descabido o lançamento do tributo, nos termos do próprio art. 298 do Código Tributário Municipal (Lei nº 279/2000), art. 145, II, da CF/88 e art. 77, do CTN, pois não configurado o fato gerador.

Colha-se, a propósito:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO FISCAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Precedente do c. STJ. 2.
A ocorrência dos fatos geradores do tributo em questão está ligada à localização, instalação e funcionamento da empresa. Assim,
inexistindo o funcionamento empresarial, é indevido o lançamento do tributo
, nos termos do art. 95, do Código Tributário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, art. 145, II, da CF/88 e art. 77, do CTN.
3. Em homenagem ao princípio da causalidade, é de responsabilidade dos executados o ajuizamento da execução fiscal, na medida em que tinham a obrigação de manter atualizado o cadastro municipal da empresa, inclusive comunicando o seu encerramento, e não o fizeram. 4. Recurso parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007846-22.2012.8.08.0011, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/Jan/2024) (G.N.)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002688-80.2017.8.08.0024 APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADOS:CEOLIMP CEOLIN LIMPEZA CONSERVAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA E OUTROS RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS ANTERIOR AO FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em sede de ação de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por CEOLIMP CEOLIN LIMPEZA CONSERVAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA E OUTROS, para declarar a inexigibilidade da CDA nº 2243/2017 e extinguir o processo executivo, com base no art. 487, I, do CPC. A sentença também condenou o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se é exigível a taxa de localização e funcionamento com base em alvará de empresa inativa desde 1994; e (ii) se o Município, ao perder a demanda, deve ser isento do pagamento das custas processuais conforme o art. 39 da Lei nº 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A CDA não é exigível, pois a ocorrência do fato gerador da taxa de localização e funcionamento depende da existência de atividades empresariais, que foram encerradas antes da data de emissão do auto de infração em 2016. 4. A presunção de legitimidade da CDA é afastada quando há prova robusta de que a empresa estava inativa desde 1992, o que inviabiliza o lançamento tributário por ausência do fato gerador. 5. O dever de manter atualizado o cadastro junto à municipalidade, embora seja do contribuinte, não permite ao Município imputar responsabilidade tributária à empresa em situação comprovada de inatividade. 6. O art. 39 da Lei nº 6.830/80 isenta o Município das custas processuais nas ações de execução fiscal, ainda que vencido, impondo-lhe apenas o ressarcimento das despesas processuais da parte contrária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença mantida quanto à inexigibilidade da CDA. Tese de julgamento: 1.
O fato gerador da taxa de localização e funcionamento depende do efetivo exercício de atividades empresariais,
sendo inexigível o tributo em casos de inatividade comprovada
.
[...]. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002688-80.2017.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Nov/2024) (G.N.)

No que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais, por outro lado, entendo que o
Decisum
guerreado merece reparo, uma vez que a distribuição dos ônus deve ser analisada à luz do
princípio da causalidade
, segundo o qual as verbas sucumbenciais devem recair sobre quem tenha dado causa à propositura da demanda.

No caso dos autos, embora reconhecida a nulidade da CDA objeto da execução fiscal, constata-se que foi a parte executada quem deu causa ao procedimento administrativo diante da não comunicação do encerramento ou não realização de suas atividades ao Fisco. Logo, descabe cogitar fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da parte exequente por aplicação do princípio da causalidade, uma vez que o inadimplemento de obrigação acessória é que justificou o ajuizamento da ação de execução fiscal.

Acerca do tema, confira-se o entendimento deste Tribunal,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA – TEMA 217 DO STF – PRESUNÇÃO RELATIVA – PROVA DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nos termos do disposto no artigo 145, inciso II, da Constituição Federal e no artigo 77 do Código Tributário Nacional, as taxas cobradas pelos entes da Federação, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 2 - As taxas são tributos vinculados a uma contraprestação direta da Administração, tendo sido reconhecida, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 217, a constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e funcionamento municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício. 3 - Não obstante a presunção do funcionamento da empresa em decorrência da inexistência de baixa de sua Inscrição Municipal, e da dispensa de comprovação, pelo Fisco, do efetivo exercício do poder de fiscalização, os documentos carreados aos autos comprovam que a empresa Apelada já se encontrava inativa desde muito antes da suposta ocorrência dos fatos geradores dos tributos cobrados, cujos lançamentos ocorreram entre os anos de 2014 a 2017. 4 - A falta de comunicação da inatividade à Fazenda Pública Municipal, apesar de caracterizar simples descumprimento de obrigação tributária acessória, não afasta a nulidade da CDA, nem legitima a cobrança da “Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento”, “Taxa de Fiscalização de Anúncio” e “Taxa de Fiscalização Sanitária” nos períodos posteriores ao comprovado término da empresa, em razão da inocorrência do fato gerador do tributo cobrado. 5 -
A ausência de informação pela Apelada/Executada do encerramento das atividades junto ao Fisco Municipal, deu azo ao ajuizamento da ação, o que autoriza a inversão dos encargos sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade.
6 - Recurso parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003171-18.2018.8.08.0011, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Aug/2024) (G.N.)

APELAÇÃO N. 5000689-63.2019.8.08.0011 APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM APELADO: LIVRARIA MR. BOOK LTDA. RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXAS DE ANÚNCIO, FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. FATO GERADOR NÃO OCORRIDO. AUSÊNCIA DE BAIXA NO CADASTRO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSIÇÃO AO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I- Quando a pessoa jurídica deixa de exercer suas atividades empresariais, não persistem os fatos geradores dos tributos que tenham como objeto prestação estatal decorrente de atividade econômica, tal como ocorre com a taxa de fiscalização, localização e funcionamento. II- Constitui obrigação do gestor da empresa comunicar à entidade tributante a respeito da modificação na situação da empresa e manter atualizados os cadastros junto aos registros públicos e ao Fisco. Precedente do STJ. III-
Quanto às verbas de sucumbência, face ao princípio da causalidade, devem ser impostas ao Executado, ora Apelado, sobretudo porque, ao manter seus dados cadastrais desatualizados, deu causa ao ajuizamento da Execução Fiscal.
IV- Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 5000689-63.2019.8.08.0011, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), de de 2021. PRESIDENTE RELATOR (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000689-63.2019.8.08.0011, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 09/Jul/2021) (G.N.)

Em face da inversão dos ônus sucumbenciais, resta prejudicado o apelo do embargante/executado referente à majoração dos honorários advocatícios.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Município de Marataízes e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
para inverter os ônus sucumbenciais fixados no
Decisum
guerreado
, cuja exigibilidade permanecerá suspensa diante da gratuidade de justiça deferida ao embargante/executado
(
ID. 10820380). PREJUDICADO o recurso de apelação interposto por Alexsandro Lopes Guimarães.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)